Tribunal: TJSP
Processo: 2236896-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissões no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2236896-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
JAMIL APENE JUNIOR, é embargado CARLOS ROBERTO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236896-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22584 DG
2
Voto no 22584
Embargos de Declaração no 2236896-29.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Jamil Apene Júnior
Embargado: Carlos Roberto Borges
Comarca: Santos 12a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Rodrigo Garcia Martinez
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de omissões no V. Acórdão
Decisão clara e
bem fundamentada
Pretensão do embargante à
rediscussão de matéria já decidida, no intuito de
obter a modificação do julgado Descabimento
Impossibilidade de acolhimento do recurso

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 34/40 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante.
Alega o recorrente que a r. decisão padece de duas omissões,
sendo uma relativa à questão de ter sido proprietário do imóvel em questão, quando
na verdade nunca o foi. O segundo fundamento diz respeito à inexistência de pedido
que reflita na possibilidade de desconstituição dos negócios jurídicos de alienação do
imóvel em questão, ou seja, a medida pleiteada carece de uma causa de pedir, pois
não há fundamento legal que legitime pleitear a persecução do bem por vias oblíquas.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material na r. decisão embargada,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Ao que se verifica, pretende o embargante rediscutir a
decisão a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se
evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236896-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22584 DG
3
neste caso.
Assim, sendo a função precípua dos embargos de declaração
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, e inexistindo qualquer desses vícios na decisão embargada, não
comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator